Tribunal: STJ
Processo: 5565865-42.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061666 - GO(2025/0376900-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: VISUAL ACARTONADOS LTDA
ADVOGADOS
: ONISIA CARMEN STOINSKI POVOAS - MG073231
JANE MARTINS NAZARIO - MG144856
PALOMA CRISTINA ALMEIDA E OUTRO(S) - MG178310
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da
prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da
lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é
desnecessária a produção de prova pericial para o julgamento da lide implica
reexame de fatos e provas.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: fbbcb0b8-f573-4882-9409-ceda56a11f4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061666 - GO(2025/0376900-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: VISUAL ACARTONADOS LTDA
ADVOGADOS
: ONISIA CARMEN STOINSKI POVOAS - MG073231
JANE MARTINS NAZARIO - MG144856
PALOMA CRISTINA ALMEIDA E OUTRO(S) - MG178310
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da
prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da
lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é
desnecessária a produção de prova pericial para o julgamento da lide implica
reexame de fatos e provas.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SIGLA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do
recurso especial.
: de cobrança proposta por VISUAL ACARTONADOS LTDA ME contra
Ação
SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA na qual se busca o pagamento da
retenção de 10% do valor global de contratos de prestação de serviços de
reformas e drywall, alegando execução e aprovação dos serviços sem o repasse do
saldo retido.
Documento eletrônico VDA55821979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:53
Código de Controle do Documento: 570f7531-0a87-4d7e-bae6-ff586bc68680

: julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. (e-STJ
Sentença
fl. 814)
: negou provimento à apelação interposta pela parte recorrente,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL.
CONHECIMENTO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao
pagamento de valores referentes à retenção de 10% prevista em contrato de
prestação de serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em: (i) saber se há interesse recursal diante da coincidência entre o valor
da condenação e os cálculos da apelante; (ii) saber se houve cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da prova pericial contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Inexiste interesse recursal quanto ao valor da condenação, pois a sentença fixou
montante idêntico ao pleiteado pela apelante, afastando a incidência de atualização
monetária e juros, conforme previsão contratual. 4. O indeferimento da prova
pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia
pode ser resolvida com base em prova documental, nos termos do artigo 472 do
CPC. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir diligências desnecessárias,
em atenção ao princípio do livre convencimento motivado. 5. As provas constantes
dos autos são suficientes para o julgamento da lide, inexistindo prejuízo à parte
apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão
conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há interesse recursal quando a
sentença impugnada fixa valor devido nos mesmos moldes reconhecidos pela parte
apelante, sem acréscimos indevidos. 2. O indeferimento de prova pericial contábil
não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser resolvida por
meio de prova documental.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371,
472, 479. Jurisprudência relevante citada: Súmula 28 do TJGO; TJGO, Apelação Cível
5358754-63.2022.8.09.0069, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, 4a Câmara Cível, j.
DJe de
(e-STJ fls. 774-775)
18/03/2024,
18/03/2024.

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
rejeitados. (e-STJ fls. 794-803)
: alega violação dos arts. 7o, 369 e 464 do CPC. A parte
Recurso especial
agravante sustenta em seu recurso especial que houve cerceamento de defesa
pela negativa de produção de prova pericial contábil requerida, indispensável para
esclarecer questões técnicas relativas aos cálculos e à própria existência do débito.
Assevera que a decisão indeferitória, sob o fundamento genérico de
desnecessidade, afronta o
o do CPC, que assegura paridade de tratamento e
art. 7
efetivo contraditório. Defende que o
do CPC garante às partes o emprego
art. 369
de todos os meios legais para provar a verdade dos fatos, e que o
do CPC
art. 464
impõe a realização de perícia quando a matéria demanda conhecimento técnico.
Documento eletrônico VDA55821979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:53
Código de Controle do Documento: 570f7531-0a87-4d7e-bae6-ff586bc68680

Alega que a controvérsia envolve apuração de valores e alegado enriquecimento
ilícito, o que exigiria prova pericial, não podendo o julgador dispensá-la sem
análise aprofundada do contexto. (e-STJ fls. 807-825)

: conheceu do agravo e não conheceu do recurso
Decisão unipessoal
especial, com fundamento no
III, do CPC. (e-STJ fl. 908)
art. 932,
: defende a inaplicabilidade da
porque a
Agravo Interno
Súmula 7/STJ
controvérsia é jurídica e não demanda reexame de provas, consistindo em verificar
a legalidade do indeferimento da perícia contábil à luz dos arts. 369, 370 e 464 do
CPC. Repisa as alegações de violação aos arts. 371, 489, § 1o, IV e VI, e 10 do CPC,
por ausência de fundamentação concreta quanto à desnecessidade da prova
técnica e por não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada. (e-STJ fls. 912-926)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial, com base nas seguintes razões:
i. ausência de cerceamento de defesa e
iii. incidência da
pois a alteração da conclusão sobre a
Súmula 7/STJ,
desnecessidade de prova pericial demanda reexame de fatos e provas.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Quanto a alegação de que é necessária a produção de perícia contábil
para a resolução da lide, ficou consignado na decisão agravada que o cerceamento
de defesa em decorrência da
de dilação probatória
ausência/deficiência
demonstra-se caracterizado quando, ao confrontar as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados para o bojo dos
autos, exsurge sua capacidade potencial de comprovar os fatos alegados, bem
como sua indispensabilidade para a solução da controvérsia, cuja presença
legitima o julgamento antecipado da lide.
Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o
destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide
Documento eletrônico VDA55821979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:53
Código de Controle do Documento: 570f7531-0a87-4d7e-bae6-ff586bc68680

não acarreta cerceamento de defesa. Cabe ainda à parte requerente demonstrar a
real imprescindibilidade na produção da prova requerida, bem como o efetivo
prejuízo pela falta de sua realização.
Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL APOIADO
EM FATOS AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir
CPC/2015
de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na
parte final do
do
art. 130
CPC/73.
Por essa razão, inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre,
justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra
devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes.
3. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido quanto a falta de provas dos
danos alegadamente suportados pela parte encontra óbice no enunciado no 7 do
STJ.
4. No que se refere ao dissídio jurisprudencial, há que se registrar que consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula no 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado também pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Terceira Turma, DJe de
)
AREsp n. 1.400.292/SP,
11/3/2020.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA INSTÂNCIA A QUO.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBLIDADE.
INCIDÊNCIA
DA

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
COMPROVADA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALORES FIXADOS
NÃO EXORBITANTES.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Entendendo o eg. Tribunal a quo pela desnecessidade de realização de prova
pericial, a pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 420 e
427 do
e suposto cerceamento de defesa, demandaria revolvimento de
CPC/73
matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, em face do
óbice da Súmula 7/STJ.
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que, sendo o juiz o
destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não
acarreta cerceamento de defesa. 3. Pela alínea c do permissivo constitucional, é
Documento eletrônico VDA55821979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:53
Código de Controle do Documento: 570f7531-0a87-4d7e-bae6-ff586bc68680

inviável o apelo nobre que se limita a apresentar ementas de diversos paradigmas,
sem a devida realização do cotejo analítico.
4. A pretensão de alterar o valor de indenização por danos morais, em regra,
esbarra no óbice da aludida
No entanto, essa súmula pode ser
Súmula 7/STJ.
afastada em hipóteses excepcionais, quando o quantum indenizatório se mostrar
irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Quarta Turma, DJe de
)
REsp n. 1.429.272/MA,
20/8/2018.

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assim consignou:

“No presente caso, a realização de prova pericial contábil é
desnecessária para a solução do litígio, pois a controvérsia envolve questão de
direito e prova documental. O cerne da demanda diz respeito ao descumprimento
de cláusula contratual, sendo suficiente, para o julgamento, a análise do mérito
exposto na petição inicial e do contrato juntado aos autos (mov. 1, arquivos 7, 8 e
9). Dessa forma, a produção de prova pericial apenas prolongaria indevidamente a
tramitação do processo, sem agregar elementos essenciais à decisão.
Diante dessa linha de raciocínio, deve ser rechaçado o argumento de
cerceamento de defesa formulado pela
pois, deveras, as provas são
ré/apelante,
suficientes para a formação da livre convicção deste Relator.
[...]
Portanto, a insurgência não comporta acolhimento, porquanto as provas
constantes dos autos demonstram de forma inequívoca o valor pactuado entre as
partes e os termos do negócio jurídico, notadamente quanto à incidência de juros e
correção monetária.” (e-STJ fl.
)
770/771

Nesse sentir, rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica
reexame de fatos e provas. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto ao tema deve
ser mantida.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55821979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:53
Código de Controle do Documento: 570f7531-0a87-4d7e-bae6-ff586bc68680

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.061.666 / GO
Número Registro: 2025/0376900-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
556586542 55658654220208090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: VISUAL ACARTONADOS LTDA
ADVOGADOS : ONISIA CARMEN STOINSKI POVOAS - MG073231
JANE MARTINS NAZARIO - MG144856
PALOMA CRISTINA ALMEIDA E OUTRO(S) - MG178310
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: VISUAL ACARTONADOS LTDA
Documento eletrônico VDA56864110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 0c3bc8c5-d896-4ca6-b9d9-33bb68abfe90

ADVOGADOS : ONISIA CARMEN STOINSKI POVOAS - MG073231
JANE MARTINS NAZARIO - MG144856
PALOMA CRISTINA ALMEIDA E OUTRO(S) - MG178310
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 0c3bc8c5-d896-4ca6-b9d9-33bb68abfe90